Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à solicitação da COORPRE para retificação do precatório n. 0023166-02.2017.8.07.0000, o SINDIRETA juntou planilhas de cálculos atualizadas até 13/09/2017, data-base dos cálculos encartados no ID 11969683, os quais deram origem ao requisitório. Intimado quanto às planilhas, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 51477260). Pois bem. Cumprida a diligência pelo exequente, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para, tão somente, adequar as planilhas do exequente de ID: 49748373 ao modelo do setor contábil para que seja possível o preenchimento do Sistema SAPRE. Após, oficie-se à COORPRE, encaminhando cópia das planilhas da Contadoria para proceder a retificação do Precatório n. 0023166-02.2017.8.07.0000. Brasília, 25 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador